Tribunal: TJPA
Processo: 0803696-04.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803696-04.2020.8.14.0015

APELANTE: WESLEY FELIPE SOUZA MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º-A, I DO CPB E ART. 244-B DO ECA. PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO.

O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do regimento interno deste egrégio tribunal de justiça do estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DOS CRIMES DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO A ESSAS CONDUTAS DELITIVAS. TESE INFUNDADA
. Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram que o apelante foi um dos autores do crime de roubo, inclusive constando a confissão do próprio denunciado nos autos.
Presente se mostra nos autos provas suficientes que demonstram a autoria do crime corrupção de menor. Além do que, por ser este crime formal, sendo prescindível qualquer demonstração real da corrupção do menor, nos termos da Súmula nº 500 do STJ.

PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. PRETENSÃO PROCEDENTE.
Regime de cumprimento de pena modificado para o semiaberto.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Wesley Felipe Souza Menezes
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 17 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
art. 157, § 2º, II, do CPB, e a pena de 01 (um) ano de reclusão,
em virtude de violação do
art. 244-B do ECA,
devendo as penas serem cumpridas inicialmente no regime semiaberto.

Narra a denúncia,
resumidamente,

que no dia 13 de outubro de 2020, por volta das 11h00min, na Passagem do Arame, bairro Cariri, Município de Castanhal, o ora apelante, acompanhado do menor J. G. da S. F. e mediante grave ameaça, subtraiu os aparelhos celulares e quantias em dinheiro das vítimas ALLAN ERY DE LIMA SILVA, MARGARETH LOPES DA SILVA, MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA, MAX MEIRELES FERREIRA E WERNER SEGUINS DE JESUS, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Em razões recursais, ID 7944201,
requer a defesa, inicialmente, o direito do apelante recorrer em liberdade e,
no mérito
, postula sua absolvição, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, tanto para o crime de roubo quanto para o delito de corrupção de menor.

De forma subsidiária, postula a modificação do regime de cumprimento inicial da pena do fechado para o semiaberto.

Em contrarrazões
, pugna o Órgão Ministerial pela manutenção da decisão recorrida, dando improvimento ao recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado na parte conhecida do recurso.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa a absolvição do apelante, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, tanto para o crime de roubo quanto para o delito de corrupção de menor.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a presente tese não merece prosperar, já que as provas contidas neste processo são firmes e contundentes para ensejar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

As vítimas,
MARGARETH LOPES e
MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA
, disseram em juízo, que foram abordadas pelo recorrente, que estaria vestido com uma camisa do flamengo; que as duas vítimas, irmãs, foram ameaçadas por meio de uma arma de fogo pelo denunciado, que encontrava-se na garupa de uma motocicleta que era pilotada por um menor de idade; que foram subtraídos os aparelhos celulares das ofendidas; que na Delegacia de polícia reconheceram o apelante como sendo a pessoa que lhes assaltou; que os bens roubados não foram recuperados.

A vítima WERNER SEGUINS, esclareceu em seu depoimento em juízo que
foi assaltado pelo apelante e mais um outro elemento; que o denunciado lhe apontou uma arma de fogo e lhe subtraiu seu aparelho celular Sansung; que o réu estava vestido com uma camisa do Flamengo; que pediu apoio a uma viatura da polícia que passava pelo local; que foi à Delegacia de Polícia da Jaderlândia e lá reconheceu o denunciado como sendo a pessoa que lhe assaltou.

No mesmo sentido foi o depoimento da outra vítima, ALLAN ERIN DE LIMA
, que confirmou em juízo todos os termos da denúncia, esclarecendo que
o denunciado entrou no local de trabalho do depoente e anunciou o assalto exigindo o aparelho celular da vítima; que o réu estava armado com uma arma de fogo, sendo que o apelante entrou no estabelecimento e seu comparsa ficou na motocicleta do lado de fora esperando; que o recorrente estava vestido com uma camisa do Flamengo e sem nada cobrindo seu rosto; que na Delegacia da Jaderlândia reconheceu o denunciado como autor do roubo.

O recorrente, em seu depoimento em juízo, confessou a prática delitiva que lhe foi atribuída.

Por tudo que foi dito acima, percebe-se de plano que a autoria até aqui contestada pela defesa foi deveras provada, inclusive com a própria confissão da parte apelante nos autos, que unido aos demais testemunhos prestados no processo apontam o denunciado como o autor do crime em estudo.

Assim, mostrou-se provada de forma clara a autoria delitiva atribuída ao recorrente, sendo o depoimento das vítimas, aliado ao depoimento do denunciado e as demais provas presentes no processo, meio de prova capaz de ensejar a condenação do apelante pelo crime de roubo.

No que tange ao delito de corrupção de menor
, entabulado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA
, vejo que não há qualquer base legal para que a tese absolutório trazida pela defesa

prospere, tendo em vista que, inicialmente, a participação do segundo elemento, durante a ação delitiva é incontroversa, bem como o fato de o mesmo ser menor de idade, possuindo apenas 17 anos à época do crime, pois presente à ID 7944070, pág. 22, cópia da Carteira de Identidade que comprova que a pessoa, José Garcia da Silva Neto, era menor de idade quando do ato delitivo, não sendo prescindível que a cópia juntada ao processo encontre-se devidamente autenticada para que surta efeito, pois em caso de dúvida, deveria ter a parte insatisfeita contestado o presente documento em tempo hábil, o que não o fez, além do que, a constatação do crime de corrupção de menor, por ser crime formal, não necessita ser provada a afetiva corrupção do menor para que o crime se configure, sendo essa matéria já pacificada pelo STJ, que inclusive a sumulou no enunciado nº 500, com a seguinte redação: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
”

Nesse sentido
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. DELITO FORMAL. PROVA DO DOLO. DISPENSABILIDADE. CIÊNCIA ACERCA DA MENORIDADADE DO ADOLESCENTE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO EM WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 é delito de natureza formal, por isso sua configuração não depende de prova da efetiva corrupção de menor, bastando apenas evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, independentemente da existência de dolo específico
(Tema n. 221, fixado no julgamento de recurso especial repetitivo que resultou na edição da Súmula n. 500). 2. A revisão do entendimento do tribunal de origem de que o agente adquiriu, para consumo próprio, droga vendida por adolescente, mesmo tendo ciência da menoridade demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em habeas corpus. 3.Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 614106 PR 2020/0243856-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)
Grifei

Por último, postula, de forma subsidiária, a modificação do regime de cumprimento inicial da pena do fechado para o semiaberto.

A pena privativa de liberdade a que foi condenado o apelante foi de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão por violar o
art. 157, § 2º, II, do CPB, e a pena de 01 (um) ano de reclusão,

em virtude de violação do art. 244-B do ECA
que, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal Brasileiro, deveria ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, já que não constatado nos autos a reincidência delitiva do recorrente.

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:”

Assim,
acolho a pretensão posta nesta tese, e redefino o regime de cumprimento inicial de pena do acusado do fechado para o semiaberto
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para redefinir o regime de cumprimento de pena do denunciado, conforme acima exposto.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 25/03/2024